Tribunal: STF
Processo: ARE 1380067
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Embargos à Execução. Violação ao art. 132 da CRFB. Ausência de Prequestionamento. Súmulas nº 282 e n 356 do STF. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.



    2. O colegiado de origem negou provimento à apelação interposta pelo Estado do Estado do Amazonas e pela SUHAB (Superintendência Estadual de Habitação). Rejeitou a argumentação de inexibilidade do título executivo em decorrência de nulidade da intimação da sentença e do acórdão, da incorreção do número do processo contida na publicação do acórdão e da ausência da nova designação da autarquia, anteriormente denominada como SHAM e atualmente como SUHAB, asseverando a regularidade do processo originário e da execução.



    3. No recurso extraordinário, o Estado do Estado do Amazonas e a SUHAB alegam violação ao art. 132 da Constituição da República, sustentando que a defesa da SUHAB, realizada por assessoria jurídica, e não pela Procuradoria do Estado, é inconstitucional, como já assentado pela jurisprudência do STF. 



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se ficou configurada ofensa ao art. 132 da CRFB, devido à suposta representação inadequada da SUHAB. 



    III. Razões de decidir



    5. As razões do recurso extraordinário estão em descompasso com o acórdão recorrido. Em momento algum houve manifestação do Tribunal a quo a respeito da representação da autarquia recorrida, não tendo sido opostos embargos de declaração. 



    6. A alegada violação ao art. 132 da Constituição da República configura inovação recursal. 



    7. Na jurisprudência do STF se exige o prequestionamento da matéria objeto do extraordinário, conforme o teor dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento. 



    DECISÃO



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado:



    “APELAÇÃO (1). RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (CPC 1973). PRELIMINARMENTE: ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DO ESTADO DO AMAZONAS. PARTE QUE ATUA NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO PARA A ASSISTENTE SIMPLES MANIFESTAR-SE ACERCA DOS CÁLCULOS ELABORADOS NA LIDE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DA SUHAB PARA A APRESENTAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO EM NOME DA EXTINTA SHAM - SOCIEDADE DE HABITAÇÃO DO AMAZONAS. SUPOSTA INCORREÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO NA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES SUSCITADAS EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO ANTERIOR. NEGADO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO RECURSAL OU APRESENTAÇÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. CORREÇÃO DO DÉBITO. TERMO A QUO PARA INÍCIO DA CORREÇÃO DO JULGADO. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO.



    A jurisprudência pária tem perfilhado do entendimento de que a condição de mero assistente não retira a possibilidade da parte apresentar recurso, pois “a regra inserta no art. 52 do CPC é expressa no sentido de que o assistente simples é auxiliar da parte principal, possuindo os mesmos poderes e sujeitando-se aos mesmos ônus processuais, não podendo, todavia, praticar atos contrários à vontade do assistido. Segundo a melhor exegese deste preceito, pode o assistente interpor recurso, ainda que não o faça o assistido.



    Assim sendo, não havendo resistência da parte principal na apresentação de recurso, tendo esta subscrito a peça de apelação de forma conjunta com o assistente, entendo que descabe a alegação preliminar, devendo ser reconhecido o legítimo direito do assistente em contribuir com o aperfeiçoamento da relação processual.



    Não há como prosperar a alegação do assistente simples de que teve lapso temporal exíguo para manifestação na lide, pois, conforme diretriz do art. 119, parágrafo único, do CPC, o mesmo recebe a lide no estado em que se encontra.



    Não tendo a parte questionado o re-cálculo quando da primeira oportunidade de manifestar-se nos autos, evidente que ocorreu a preclusão temporal, na forma do art. 278, do CPC, norma que reverbera o entendimento de que a nulidade dos atos dever ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.



    Não se cogita a nulidade dos atos judiciais praticados em juízo se a parte descuidou-se do seu mister de promover as devidas comunicações ao juízo acerca da mudança do seu nome, de modo que se todos os atos foram praticados da forma que vinham ocorrendo anteriormente, mostra-se relevante observar que os advogados constituídos pela parte foram devidamente intimados.



    Não há equívoco na indicação do número do processo se a intimação observou o número que o mesmo possuía antes e posteriormente à interposição do Recurso de Apelação, sendo relevante observar que a parte poderia plenamente promover a consulta processual com qualquer um dos números.



    As questões relativas à supostas nulidades de intimação em virtude da alteração da nomenclatura da Superintendência de Habitação do Estado do Amazonas e quanto à numeração do processo foram objeto do recurso especial promovido pela parte, o qual não foi conhecido por intempestividade, não tendo a mesma apresentado recurso contra a decisão que rechaçou os argumentos e impediu o processamento da questão debatida.



    Reverbera-se que os Embargos à Execução não possuem natureza jurídica de ação anulatória ou ação rescisória, não podendo, portanto, juiz de primeira instância reconhecer eventual nulidade ocorrida em instância superior.



    Não há vício na indicação do termo inicial de aplicação de correção monetária se a premissa utilizada pela Contadoria do Juízo efetiva o disposto no Título Executivo Judicial, entendendo que a mesma incide a partir do lançamento do laudo pericial e não do trânsito em julgado.



    Ademais, resta sabido que o efeito devolutivo amplo do recurso de apelação permite à Superior Instância analise as questões que lhe forem propostas, desde que não haja inovação recursal, sob pena de supressão de instâncias. Verifica-se, neste sentido, que a sentença ora recorrida nada dispôs acerca da data de correção monetária, sendo que a argumentação do Apelante, consiste em verdadeira inovação recursal.



    APELAÇÃO (2). RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MERA CORREÇÃO JURISPRUDENCIAL DO ÍNDICE DE CORREÇÃO CONTRA A FAZENDA. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO TÍTULO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. CONTA GERAL QUE INDICOU VALOR COBRADO A MENOR. AUSÊNCIA DE SUCUMBÉNCIA DA APELANTE. PARTE QUE DECAIU EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    Mais do que simplesmente alegar outro valor, deve a Fazenda Pública demonstrar, apontando o erro no demonstrativo de cálculo realizado pelo exequente, por que motivos a conta oferecida pelo credor está errada. Não basta, portanto, à Fazenda Pública simplesmente invocar outro valor. Não se deve conhecer, neste aspecto, de alegação genérica, sem a específica impugnação ao cálculo realizado pela exequente.



    Os índices dos consectários legais da condenação podem ser alterados em sede de embargos à execução caso a sentença originária tenha sido omissa quanto à matéria.



    No caso dos autos, a mudança dos índices de correção se efetuaram em virtude das alterações jurisprudenciais e legislativas posteriores ao trânsito em julgado do Acórdão, sendo evidente que houve violação ao princípio da coisa julgada, precedentes.



    Não havendo excesso de execução e não sendo a parte apelante sucumbente, dado que alteração havida não evidenciou cobrança de quantia superior à indicada no título executivo, é o caso de procedência do recurso para inversão do ônus de sucumbência.



    Recurso conhecido e, no mérito, provido. Acórdão reformado.” (e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, o Estado do Amazonas e a Superintendência Estadual de Habitação apontam violado o art. 132 da Constituição da República.



    2.1. Narram que, “desde o então processo de conhecimento a SUHAB foi ineficientemente assistida por corpo jurídico próprio, em violação ao art. 132 da Carta Magna. Tanto assim que sequer foi apresentado recurso de apelação à sentença”, e após o julgamento da remessa necessária foram apresentados recursos especial e extraordinário intempestivos.



    2.2. Afirmam que a “irregular representação da SUHAB se perpetuou, estendendo-se, também, à execução do julgado. Seu inconstitucional corpo jurídico apresentou embargos à execução claramente incompletos. Coube à Procuradoria Geral do Estado, solicitando o ingresso do Estado do Amazonas como assistente, na tentativa de reduzir o prejuízo derivado da falta de representação adequada da autarquia estadual, no aspecto formal e material”.



    2.3. Asseveram que a condenação imposta, mesmo tendo havido representação irregular da autarquia habitacional, configura desrespeito à norma constitucional, conforme jurisprudência do STF, e que o respectivo pagamento resultaria em colapso financeiro do Estado, dificultando obrigações financeiras referentes à execução de serviços e políticas públicas.



    2.4. Relatam que a inconstitucional representação da autarquia habitacional por assessoria jurídica, em detrimento da Procuradoria-Geral do Estado, levou o julgado à “grave inconstitucionalidade”.



    2.5. Aludem ao que foi decidido pelo STF nas ADIs nº 5.262/SC, 5.215/GO e 4.449/AL, nas quais reafirmado o entendimento jurisprudencial sobre a unicidade da representação judicial nos Estados e no Distrito Federal.



    2.6. Sustentam ser desnecessário o prequestionamento do tema, tendo em vista que a discussão a respeito da matéria somente foi consolidada a partir de 2019, com o julgamento dos precedentes acima mencionados, e a apelação que culminou na condenação imposta ocorreu em 2017.



    2.7. Indicam que à época, no âmbito do CPC/73, a execução contra a Fazenda Pública seguia invariavelmente o rito que hoje se aplica tão somente aos títulos extrajudiciais. Era necessária propositura de nova ação, com a devida citação, para a defesa dos interesses do executado. Desse modo, uma vez que a citação para resposta à ação executiva foi direcionada tão somente ao corpo jurídico da autarquia habitacional, impõe-se o reconhecimento da nulidade absoluta do ato e de todos aqueles praticados a posteriori.



    2.8. Entendem que, “neste contexto, reconhecida a irregularidade de representação de entidade integrante da administração indireta do Estado do Amazonas e os evidentes prejuízos decorrentes de seu não reconhecimento, resta demonstrada a violação ao art. 132 da Constituição Federal, revelando situação perene de inconstitucionalidade, que deve culminar no reconhecimento da nulidade do processo executivo, impondo seu recomeço, de modo a assegurar o respeito à atribuição constitucional de competência da Procuradoria-Geral do Estado e a defesa efetiva do interesse público” (e-doc. 16).



    3. Ao recurso extraordinário foi negado seguimento, ante os óbices dos enunciados nº 282 e 356 da Súmula do STF (e-doc. 20). Na sequência foi interposto o agravo ora em julgamento (e-doc. 22).



    4. Mediante o documento acostado ao e-doc. 85, a Fundação Amazônia (Fama), agravada, postulou fosse pautada audiência de conciliação, a fim de que as partes buscassem a autocomposição.



    4.1. Houve audiência de conciliação (e-doc. 96), mais duas reuniões entre as partes, nas quais, entretanto, não se chegou a consenso (e-docs. 118 e 124). 



    5. A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de provimento do presente agravo (e-doc. 126).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Na forma do consignado na sentença referente ao e-doc. 10, o Estado do Amazonas ajuizou embargos à execução de sentença na qual foi condenado ao pagamento de indenização por apossamento administrativo contra a Sociedade de Habitação do Estado do Amazonas (SHAM). Na ação que embarga a execução, alegou a inexibilidade do título executivo em decorrência de nulidade da intimação da sentença e do acórdão, da incorreção do número do processo contida na publicação do acórdão e da ausência de nova denominação da autarquia, que passou a ser designada como SUHAB. No mérito, argumentou sobre a existência de erro quanto ao percentual de juros.



    7. A alegação de nulidade do processo originário foi rejeitada, sendo julgado procedente apenas o pedido referente ao índice de atualização monetária (e-doc. 12). 



    8. Da sentença indicada, ambas as partes protocolaram apelação. O Estado do Amazonas e a SUHAB, ora agravantes, pelo e-doc. 13, p. 25-34, reafirmaram a argumentação inicial quanto à nulidade do processo principal acima mencionado (inexibilidade do título executivo em decorrência de nulidade da intimação da sentença e do acórdão, da incorreção do número do processo contida na publicação do acórdão e da ausência de nova denominação da autarquia, que passou a ser SUHAB). Quanto à Fama, ora agravada, pelas razões do e-doc. 13, p. 49-59, a Fundação insurgiu-se alegando ausência de sucumbência na ação originária e requerendo e inversão do ônus.



    9. O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas rejeitou toda a argumentação de nulidade do processo apresentada pelo Estado do Amazonas e pela SUHAB e deu provimento à apelação da Fama, como consta da ementa transcrita nesta decisão. 



    10. Na sequência, houve a interposição de recurso extraordinário pelo Estado do Amazonas e pela SUHAB, pelas razões descritas no item 2 e subitens acima relatados, tendo sido indicada a violação ao art. 132 da Constituição da República.



    11. Ocorre que a argumentação lançada nas razões do extraordinário está em total descompasso com os fundamentos do acórdão recorrido. A alegação de ofensa ao art. 132 da Constituição da República se revela como inovação recursal, não tendo havido, em momento algum, manifestação do colegiado de origem sobre a matéria.



    12. Ressalto que a justificativa apresentada pelos ora agravantes — no sentido de ser desnecessário o prequestionamento, porquanto a consolidação da jurisprudência do STF a respeito da competência da Procuradoria-Geral do Estado para a defesa do ente estatal, no caso, a SUHAB, somente se deu em 2019, com o julgamento das ADIs nº 5.262/SC, 5.215/GO e 4.449/AL, enquanto a apelação protocolada contra a sentença exarada nos embargos à execução ocorreu em 2017 — não socorre aos recorrentes.



    13. Ora, considerando que a intimação do acórdão recorrido data de outubro de 2020 (e-doc. 15, p. 1), ou seja, após a alegada modificação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, resultante das ações diretas de inconstitucionalidade mencionadas, cabia à parte interessada em alegar a nulidade do processo instigar o órgão julgador a fim de que se manifestasse sobre o sustentado fato novo, mediante a oposição de embargos de declaração, o que entretanto, não se verificou.



    14. Intimados do acórdão recorrido, os recorrentes interpuseram diretamente o recurso extraordinário referente ao e-doc. 16, o qual versa sobre matéria que não foi objeto de análise pela Corte de origem, a qual sequer foi instada a manifestar-se sobre o assunto, ante a ausência de embargos de declaração. 



    15. Assim, não poderia mesmo prosperar o apelo extremo, considerada a falta de prequestionamento, ante o teor dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.” 



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    16. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME LABORATORIAL. APRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO -PROBATÓRIO DOS AUTOS. ANÁLISE DAS CLÁUSULAS DO EDITAL . SÚMULAS 279 E 454/STF. 



    1. O art. 25 da Constituição, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma. Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos e a análise das cláusulas do edital, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.469.785-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 26/02/2024, p. 07/03/2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICITAÇÃO E CONTRATO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 



    2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.424.035-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 22/08/2023, p. 04/09/2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidora pública estadual. Pagamento de salários em atraso. Prequestionamento. Ausência. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. É inviável o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais nele apontados como violados carecem do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o exame da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.263.935-AgR/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 29/06/2020, p. 15/09/2020).



    17. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator